Tribunal: STF
Processo: Rcl 72369
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo 0000034-12-2010.5.04.0026, assim ementado:



    “AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA EXEQUENTE NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em 18/12/2020, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5857 e 6021, declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos trabalhistas, definindo que, enquanto o Poder Legislativo não deliberar sobre a questão, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral. 2. Conforme modulação estabelecida pela Suprema Corte, os parâmetros fixados no julgamento se aplicam aos processos em fase de execução, exceto quando a coisa julgada fixar, expressamente e de forma conjunta, tanto o índice de correção monetária quanto a taxa de juros de mora. 3. No caso concreto, não houve fixação dos critérios de apuração dos juros de mora e da correção monetária na sentença exequenda. 4. Assim, não havendo definição expressa sobre qual seria o índice aplicável, deve incidir ao caso a regra estabelecida pela Suprema Corte: incidência do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial, acrescidos dos juros equivalentes à TR, previstos no art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir da citação, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 5. O fato de o juízo da execução ter fixado os referidos parâmetros de atualização, sem que contra isso nenhuma das partes tenha se insurgido, não fez precluir a discussão quanto a essa questão. 6. Afinal, além do efeito vinculante da decisão do STF (art. 102, § 2º, da Constituição Federal), trata-se de matéria de ordem pública que consiste em pedido implícito, pelo que não há de se conceber em julgamento além dos limites do pedido, preclusão ou reforma prejudicial ao recorrente. Precedentes. Agravo conhecido e não provido” (eDOC 5 - ID: 558b2eaa)



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADC 58, porquanto houve decisão transitada em julgado, na fase de liquidação, definindo o índice de correção monetária e os juros, homologados com a aplicação da TR e os juros de mora, restando apenas a atualização do cálculo complementar da demanda.



    Assim, entende que para o cálculo complementar na execução, deveria ser utilizado o mesmo critério de correção monetária e juros de mora às parcelas vincendas, já que estabelecidos através de decisões que transitaram em julgado e seus respectivos pagamentos foram considerados válidos, sob pena de violação à coisa julgada, conforme definido por esta Corte na ADC 58.



    Diante disso, requer:



    “a) A concessão de LIMINAR para determinar a cassação da decisão proferida nos autos do Processo nº 0000034-12- 2010.5.04.0026, por violação manifesta à modulação de efeitos constante da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal, ADC 58; 



    (...)



    c) Seja, ao final, confirmada a medida liminar, para que seja julgada procedente a presente Reclamação, a fim de cessar a decisão proferida pela Colenda 8ª Turma do TST no processo nº 0000034-12-2010.5.04.0026, para aplicar a modulação dos efeitos da ADC nº 58 e, consequentemente, manter os índices de correção monetários e juros de mora já definidos nos autos da referida reclamatória trabalhista”. (eDOC 1, p. 14)



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADC 58, de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifos nossos)



    Na espécie, verifico que o Tribunal Superior do Trabalho, ora reclamado manteve o acórdão regional com base nos seguintes fundamentos:



    “Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em 18/12/2020, no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5857 e 6021, declarou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária dos débitos trabalhistas, definindo que, enquanto o Poder Legislativo não deliberar sobre a questão, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária vigentes para as condenações cíveis em geral, isto é, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 



    Assim decidiu o STF: 



    ‘O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação, para conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’.



    Modulando os efeitos da decisão, prosseguiu o Pleno do STF estabelecendo que: 



    (...)



    Conforme modulação estabelecida pela Suprema Corte, os parâmetros fixados no julgamento se aplicam aos processos em fase de execução, exceto quando a coisa julgada fixar, expressamente e de forma conjunta, tanto o índice de correção monetária quanto a taxa de juros de mora. 



    No caso concreto, não houve fixação dos critérios de apuração dos juros de mora e da correção monetária na sentença exequenda. 



    Assim, não havendo definição expressa sobre qual seria o índice aplicável, deve incidir ao caso a regra estabelecida pela Suprema Corte: incidência do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial, acrescidos dos juros equivalentes à TR, previstos no art. 39, caput, da Lei 8.177/91, e, a partir da citação, da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC). 



    O fato de o juízo da execução ter fixado os referidos parâmetros de atualização, sem que contra isso nenhuma das partes tenha se insurgido, não fez precluir a discussão quanto a essa questão. Afinal, a orientação fixada pela Suprema Corte apenas não se aplica aos processos em fase de execução em que as decisões transitadas em julgado tenham fixado, expressamente e de forma conjunta, tanto o índice de correção monetária como a taxa de juros de mora, o que não ocorreu na hipótese. 



    Cumpre ressaltar que a decisão proferida pelo STF nas ADC’s 58 e 59 possui eficácia erga omnes e efeito vinculante ao Poder Judiciário, devendo ser aplicada em relação a todos os processos em curso, descabendo cogitar-se de decisão surpresa ou de afronta à segurança jurídica. 



    Além do mencionado efeito vinculante da decisão do STF (art. 102, § 2º, da Constituição Federal), trata-se de matéria de ordem pública. A aplicação de juros e correção monetária consiste em pedido implícito, que pode ser analisado inclusive de ofício pelo julgador (art. 322, § 1º, do CPC; Súmula 211 do TST e Súmula 254 do STF), pelo que não há de se conceber em julgamento ultra ou extra petita, em preclusão da matéria ou até mesmo em reformatio in pejus. Nesse sentido, o seguinte precedente do STF: 



    (...)



    Por todas essas razões, não merece reparos o acórdão do TRT ao determinar ‘a retificação da conta quanto aos critérios de correção monetária do débito, com a adoção do IPCA-e e juros legais previstos no caput do art. 39 da Lei nº 8.177/1991 na fase pré-judicial, e, a partir do ajuizamento, com a adoção da SELIC (nesta já englobados os juros de mora), ressalvados os valores já pagos’, porquanto proferido em perfeita sintonia com a orientação fixada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo”. (eDOC 5, grifo nosso)



    Ora, repisa-se que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Por outro lado, também restou decidido que deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação dos parâmetros fixados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), bem como a validade dos pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês.



    Nesses termos, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento.



    Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. 



    Em primeiro lugar, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. (Grifo nosso)



    Assim, observa-se na hipótese versada nos autos duas situações que devem se coadunar com a modulação imposta por esta Corte, quais sejam, sentença transitada em julgado omissa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros; e o pagamento parcial (depósito judicial) efetivado em tempo oportuno, ou seja, anterior ao julgamento da matéria por esta Corte.



    Dessarte, entendo inexistir ofensa ao decidido no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, dado que não houve fixação dos respectivos parâmetros de juros e correção monetária na sentença, mas tão somente na fase de execução, momento em que tais índices poderiam ser discutidos pelas partes litigantes.



    Nestes termos, o caso apresentado se enquadra dentre as hipóteses previstas na modulação do efeitos do julgado, sobretudo em razão da omissão no título executivo quanto ao índice de atualização monetária e juros de mora, somado ao parcial pagamento do valor exequendo.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.” (Rcl 49.325 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe 23.11.2021)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. 4. Pagamento integral de acordo homologado. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. Inexistência de ofensa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 52.499 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM DEFINIÇÃO EXPRESSA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 60.522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente